Tribunal: TJDFT
Processo: 0779535-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. CANCELAMENTO DE VOO. MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. ÔNUS DE DEMOSNTRAR DA EMPRESA AÉREA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa /requerida em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para 1) CONDENAR a empresa requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada um dos autores, a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente a contar da prolação desta sentença e acrescida de juros de mora, a partir da citação”.
2. Em breve súmula, a parte autora relata que adquiriu passagens aéreas de ida e volta para Cascavel, entre os dias 08/08/2024 à 19/08/2024, saindo de Brasília em 08/08/2024, com escala em Guarulhos-SP e retornando em 19/08/2024. Narram que chegaram ao aeroporto de GUARULHOS-SP por volta das 8h, com destino a Cascavel-PR, marcado para às 8h30, porém o voo foi cancelado sem prévio aviso e que no dia seguinte, a ré reprogramou o voo para às 9h15, com destino a Foz do Iguaçu, alegando que o aeroporto de Cascavel não apresentava condições climáticas adequadas para a realização do voo. Acrescentam que compareceram ao aeroporto às 06h, porém não havia reserva em seus nomes para o voo com destino a Foz do Iguaçu. Em contestação, a empresa requerida sustenta sobre a impossibilidade da inversão do ônus da prova, ressaltando que o voo para o trecho São Paulo – Cascavel no dia 08/08/2024 foi cancelado em razão de impedimentos meteorológicos. Assevera que as condições climáticas em Cascavel, naquela data, eram adversas e traziam riscos à segurança da aeronave, da tripulação e dos passageiros, impossibilitando sua decolagem.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 68846968). Contrarrazões apresentadas (ID no 68846975).
4. Em suas razões recursais, a empresa recorrente ratificou os termos da contestação, ressaltando que o cancelamento do voo se deu em razão do mau tempo, registrado na REDEMET do Comando da Aeronáutica, e não por uma decisão discricionária ou por outros motivos atribuíveis à companhia aérea. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Afirmou que o valor fixado a título de danos morais é excessivo e que a fixação dos juros de mora ocorra quando da data do arbitramento.
5. EFEITO SUSPENSIVO. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, não foi demonstrado motivo idôneo a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo.
6. Inicialmente, cabe salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que o requerido é fornecedor de serviço cuja destinatária final é a parte requerente. Portanto, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90).
7. Como sabido a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do CDC). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando à parte recorrida comprovar o dano e o nexo causal.
8. É incontroversa a narrativa inicial, porque não impugnada pela empresa recorrente, nos termos do art. 341 do CPC. O documento de ID no 68846947 comprova a aquisição das passagens aéreas vendidas pela empresa recorrente, comprovando o horário para o embarque. O cancelamento do voo originalmente contratado foi confirmado pela empresa, que se limitou a informar que referido cancelamento decorreu de más condições climáticas. Também incontroverso que houve oferta para voo no dia seguinte, o qual também não foi disponibilizado sem justificativas, com a simples informação de que o nome dos consumidores não estava na lista, mesmo tendo sido a própria recorrente quem realizou a reserva no dia anterior.
9. Embora a empresa aérea justifique o cancelamento em razão de mau tempo, não há qualquer prova nos autos que corrobore esta alegação. A recorrente, quem possui o ônus da prova previsto no art. 14, § 3o do CDC, apenas alegou que as condições climáticas não permitiram o voo, porém não junta aos autos qualquer documento que demonstre cabalmente que, na data do voo dos recorridos, o tempo não permitiria a realização de voos. Assim, ausente prova que corrobore a versão da empresa recorrente, impossível acolher meras alegações.
10. Como é cediço, muitas empresas que conseguem lucros consideráveis em determinados ramos de atividade deixam de lado a qualidade dos serviços, buscando atender um maior número de consumidores, entretanto, faz isso em prejuízo de alguns, que saem lesados em razão de falhas na prestação do serviço oferecido.
11. Quanto ao pedido de reparação por danos morais, no caso dos autos, é inegável o direito dos recorridos à indenização pelos danos morais que sofreram. Essas falhas no serviço obrigam o fornecedor a indenizar os prejuízos delas decorrentes. Não resta a menor dúvida, portanto, de que da má prestação de serviços decorreram fatos outros que extrapolam os meros aborrecimentos do cotidiano e causam abalo psíquico aos consumidores. Os fatos narrados na inicial ocasionaram abalos físicos e emocionais, desconforto, aborrecimentos, constrangimentos, que atingiram direitos da personalidade dos recorridos. Suas sinceras expectativas de chegar a seu destino no dia e hora programados foram injusta e consideravelmente prejudicadas por obra da conduta da empresa aérea, pela qual responde objetivamente.
12. A indenização deve ser fixada moderadamente, em atenção às circunstâncias da lide, à gravidade do ilícito praticado e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem assim a natureza compensatória e dissuasória da reparação, verifica-se que o valor fixado está acima dos valores habitualmente estabelecidos por esta Turma em situações semelhantes, o que demanda a redução do quantum indenizatório ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada recorrido.
13. Por fim, quanto ao termo de fixação de juros, em se tratando de responsabilidade contratual, aplica-se o art. 405 do Código Civil, contando-se os juros de mora desde a citação inicial.
14. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para redução do valor da condenação ao patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais).
15. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/1995).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.